Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Prisão preventiva. Dano qualificado. Incêndio. Violência doméstica. Integridade da vítima. Medidas cautelares diversas.

1 - A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”).

2 - Não se justifica a prisão cautelar se o paciente, a quem são imputados os crimes de dano qualificado e incêndio, é primário, sem antecedentes, e buscou minimizar as consequências dos crimes - reparou, em parte, os danos materiais e morais caudados às vítimas. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima.

3 - Ordem concedida.